Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA DE VENDA DE EMPRESA. PESSOAS FÍSICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM DELIBERAÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Para que a parte seja considerada consumidora, a fim de atrair a aplicabilidade da legislação consumerista, é necessário que seja a destinatária final do bem ou serviço contratado. 1.1. Resta cristalino que a relação jurídica estabelecida no contrato de compra e venda de empresa, entabulado entre as partes, não é de consumo, considerando que não se emolduram aos conceitos de consumidor ou fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A existência de cláusula compromissória que eleja órgão arbitral para solução de conflitos entre as partes, invocada pelo réu em preliminar deduzida em contestação, afasta a competência do Poder Judiciário para apreciar a questão relativa ao contrato entabulado entre as partes, sua existência, validade e eficácia, revelando inexistente, portanto, a ofensa ao princípio constitucional de inafastabilidade da prestação jurisdicional. Precedentes deste e. TJDFT.

3. Considerando-se que o valor atribuído à causa é muito elevado, e, sobretudo, que não houve deliberação acerca do mérito da causa, extinta com fulcro no artigo 485, VII, do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa (inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC), em R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante que representa adequada avaliação do trabalho desenvolvido pelas partes e consideração das peculiaridades do caso em apreço.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários fixados segundo o critério equitativo constante do §8o, e levando-se em conta o §11, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.